Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MEDIÇÃO DE RUÍDOS SONOROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a validade de auto de infração lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, motivado no desrespeito aos limites de emissão de ruídos sonoros, que determinou a interdição total de estabelecimento comercial e aplicação de multa.
2. O auto de infração tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 2.1. A presunção é relativa e pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado.
3. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de declaração de nulidade ou de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser devidamente justificado a partir de elementos probatórios suficientes e necessários para afastar a motivação empregada no ato impugnado.
4. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos, além de observar o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os critérios teleológicos-objetivos e a conformidade à Constituição (LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II).
5. A partir da interpretação do art. 7o da Lei local no 4.902/2008, percebe-se que os ruídos de fundo, produzidos pelos vizinhos ao estabelecimento comercial fiscalizado devem ser desconsiderados para a aferição da superação dos limites de poluição sonora. 5.1. O nível de pressão sonora a ser medido diretamente na fonte emissora autuada não pode exceder os níveis máximos fixados em Lei após a desconsideração dos ruídos de fundo.
6. É legítima a fiscalização que considera os ruídos de fundo no cálculo da pressão sonora exercida em relação ao ponto referencial da medição. Por essa razão não é possível desacreditar o auto de infração sem a demonstração de outra medição contemporânea suficiente para demonstrar que a atuação da Administração Pública seria equivocada.
7. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. A aludida regra deve ser aplicada na hipótese, considerado o valor da causa.
8. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
9. Recurso conhecido e desprovido.